Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-58.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000366-58.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE BATISTA DA SILVA - CPF: 939.904.991-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000366-58.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Donizete Batista da Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Alta Floresta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CONSULTA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se noticiado pelo Agravante que já realizou a cirurgia pretendida, há perda superveniente do objeto, pois não mais persiste o interesse recursal do Agravante.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória prolatada na ação no
1002976-27.2021.8.11.0007,
a qual

deferiu o pedido de tutela antecipada vindicada pelo Agravante, consistente em obrigar o Estado de Mato Grosso a promover a transferência do requerente para um Hospital que disponha de médico neurocirurgião para a realização de consulta e de procedimento cirúrgico de artrodese de coluna, e demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento de sua saúde. Contudo, fixou o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, prazo este que o Agravante considera muito excessivo, o que colocaria em risco a sua vida.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID: 88513495.

O Agravado Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, conforme se vê no ID 92262471.

O representante do Parquet que atua perante esta Turma Recursal Única, manifestou-se em plenário pela perda superveniente do objeto.

E o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos principais no
1002976-27.2021.8.11.0007,
verifico

que
o Agravante foi submetido ao procedimento cirúrgico de artrodese de coluna no dia 10/06/2021
, no Hospital Santa Casa de Cuiabá/MT, através da rede pública de saúde, e recebeu alta no dia 12/06/2021, conforme petição, declaração do paciente e receituário médico pós-cirurgia juntados no ID 58725363.

Neste caso, considerando que, no curso da demanda, houve a realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo Agravante, não mais persiste o interesse recursal deste.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1013832-76.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RIVAINE SOARES PINTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ÓBITO DO PACIENTE ANTES DESSE DECISUM - AUSÊNCIA DE INTERESSE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932,III, DO CPC/2015). Noticiado o óbito do agravado, nem sequer chegou a receber o medicamento pretendido porque foi a óbito antes mesmo da decisão liminar que manteve a determinação de fornecê-lo, há perda superveniente do objeto, o que impõe o não conhecimento do Recurso. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10138327620188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento cirúrgico no curso da demanda, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021